Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703798-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BRISE DISTRIBUIDORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de exigir contas n° 0730733-69.2019.8.07.0001, ajuizada pro BRISE DISTRIBUIDORA LTDA., ora agravada, julgou procedente o pedido para condenar o BANCO BRADESCO S/A, ora agravante, a prestar contas, no prazo de 15 (quinze) dias, das transações bancárias especificadas no relatório juntado pela agravada nos autos principais referente à conta-corrente 11041-8, agência 7979, acompanhada dos documentos utilizados para sua formulação. Em suas razões (ID 14365247), sustenta que a documentação apresentada nos autos principais, produzidos unilateralmente pela agravada (“relatório de glosas”) extrapolaria limites de razoabilidade, do que faltaria à agravada interesse para agir. Aduz que a agravada maneja pleitos de feições revisionais, incabíveis de resolução na via da ação de prestação de contas. Alega que a agravada não impugnou especificamente nenhum dos lançamentos apresentados no referido relatório. Requer, assim: “[ ] seja concedida MEDIDA LIMINAR ao presente agravo de instrumento para o justo fim de lhe ser agregado o necessário EFEITO SUSPENSIVO ativo (art. 1.019, I do CPC), de modo a evitar-se prejuízos ao ora Agravante devendo ser determinado que só ocorra o início da segunda fase com a preclusão da r. decisão agravada, confirmando-se a liminar ao final, quando provido for o Recurso interposto.” (ID 14246204, pp.10/11). Preparo regular ao ID 14365248. O processo foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “[ ] Cuida-se de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos moldes previstos no art. 355, inciso I, do CPC, uma vez que a questão jurídica versada, eminentemente de direito, acha-se suficientemente plasmada na documentação trazida pelas partes, não havendo, a toda evidência, a necessidade da produção de outras provas, além daquelas já encartadas nos autos. A ação de exigir contas, consoante dispõe o art. 550 do Código de Processo Civil, tem lugar como procedimento necessário a obter a prestação de contas de quem detém a obrigação de prestá-las. No caso vertente, a parte autora informa que é titular da conta corrente n.o 11041-8, agência 7979 do Banco Bradesco S/A. Argumenta que desde 30/04/2015 o banco réu cobra, em sua conta bancária, tarifas sem previsão contratual; realiza transferências bancárias sem autorização e com valores divergentes; promove a cobrança de encargos moratórios sobre saldo negativo sem previsão contratual. O autor trouxe o relatório de glosas de ID 46764323 com a discriminação de todas as transações bancárias sobre as quais exige a prestação de contas, inclusive informando a data e o valor de cada uma delas. Como é cediço, a relação do cliente com o banco está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência pacífica, resumida na súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de relação de consumo na qual o banco possui a incumbência de gerir a conta corrente de seu cliente, ressai nítida a possibilidade do consumidor de exigir do banco a prestação detalhada de contas em relação às transações bancárias ocorridas em sua conta, ainda que tenha acesso, a qualquer tempo, aos extratos. Com efeito, decorre do direito à informação estampado no artigo 6o, III do CDC, a possibilidade do consumidor exigir o detalhamento das transações bancárias e encargos moratórios aplicados em conta bancária administrada pelo banco. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência consolidada pela súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 269: a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária. Assim, ocorrendo dúvida contábil do consumidor em relação às transações bancárias ocorridas em conta de sua titularidade, mostra-se a ação de exigir contas meio adequado, útil e necessário à obtenção do direito visado, mormente quando o consumidor junta relatório com a discriminação específica da data, motivo e valor de cada lançamento. A esse respeito, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: [ ] Nesse passo, a procedência da ação medida de rigor, devendo o réu prestar as contas solicitadas pela autora. III. Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a prestar contas, no prazo de 15 (quinze) dias, das transações bancárias especificadas no relatório de ID 46764323, referentes à conta corrente 11041-8, agência 7979, acompanhada dos documentos utilizados para a sua formulação. Julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil” (ID 14365252, pp. 153/157 – g.n.). Insurge-se o agravante contra a decisão que, em ação de exigir contas, encerrou a primeira fase e o condenou a prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. O interesse de agir é constituído pelo binômio necessidade-utilidade, de maneira que necessário o ajuizamento de ação quando inviável ao autor satisfazer sua pretensão sem a necessária intervenção do Poder Judiciário. Além disso, útil à parte autora o enfrentamento da lide perante a Justiça, eis que eventual satisfação de seu direito lhe trará proveitos. Nos termos do art. 550 e seguintes do CPC, ação de prestação de contas é dividida em duas fases: na primeira, o órgão julgador decidirá pela obrigação da parte demandada em prestar as contas exigidas pelo autor, ao passo que, na segunda fase, decide-se pela existência do crédito ou do débito. No caso, a decisão agravada extinguiu a primeira fase do procedimento com a determinação ao agravante de que preste as contas exigidas na ação originária. Frise-se que legítimo o interesse de agir do agravado ao se socorrer do órgão judicial para esclarecer diversos lançamentos feitos pelo agravante em sua corrente, os quais tem por controvertidos. Nesse sentido, o Enunciado 259 da Súmula do Col. STJ: 259. A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária. A relação jurídica entre as partes é amparada, ainda, pelas normas protetivas do direito do consumidor, as quais, por sua natureza, demandam que a conduta do fornecedor no mercado de consumo seja calcada em deveres de transparência, boa-fé e lealdade. Dito isso, a dúvida do agravado quanto aos lançamentos realizados em sua conta-corrente pelo agravante é motivo idôneo para o manejo da ação de prestação de contas. A apresentação de planilha detalhada de débitos realizados em sua conta-corrente, constando a data e os respectivos valores debitados (ID 14365252, pp. 20/105), ainda que produzido unilateralmente, é início de prova hábil a fundamentar a ordem judicial de apresentar contas. Assim, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, é devida a prestação de contas com referência aos créditos e débitos sucessivamente lançados em ao longo da relação contratual especialmente se existe dúvida quanto à cobrança realizada. Nesse sentido, são precedentes do col. STJ e desta Eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, JUROS, MULTA, CAPITALIZAÇÃO, TARIFAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O titular de conta-corrente bancária tem interesse processual para exigir contas do banco (Súmula 259). Isso porque a abertura de conta-corrente tem por pressuposto a entrega de recursos do correntista ao banco (depósito inicial e eventual abertura de limite de crédito), seguindo-se relação duradoura de sucessivos créditos e débitos. Por meio da prestação de contas, o banco deverá demonstrar os créditos (depósitos em favor do correntista) e os débitos efetivados em sua conta-corrente (cheques pagos, débitos de contas, tarifas e encargos, saques etc) ao longo da relação contratual, para que, ao final, se apure se o saldo da conta corrente é positivo ou negativo, vale dizer, se o correntista tem crédito ou, ao contrário, se está em débito. [ ] 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1201662/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 04/12/2012) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. BANCO. ARTIGO 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADMINISTRADOR DE VALORES ALHEIOS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que julgou procedente a primeira fase da prestação contas para condenar o requerido a prestar as contas devidas, na forma prevista no artigo 551 do CPC, relativas aos 172 (cento e setenta e dois) lançamentos especificados na inicial, efetuados no período compreendido entre 02/06/2009 e 27/12/2011, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, não lhe ser lícito impugnar as que o requerente apresentar (artigo 550, §5o, do CPC). 2. Ao elaborar a petição inicial, o autor deve formular pedido certo e determinado, em relação ao gênero, qualidade e quantidade, constituindo pedido genérico aquele que falta a definição da quantidade ou qualidade, sendo certo somente em relação ao gênero. 3. O correntista que pretende a prestação das contas relativas à administração de sua conta corrente não precisa realizar pedido minucioso, bastando a indicação de elementos suficientes para a obtenção das informações requeridas. 4. No caso dos autos, a parte autora mencionou os débitos em sua conta corrente sobre os quais pretende a prestação de contas pelo banco réu, indicando, um a um, a data do lançamento, a descrição e o valor debitado, afastando-se, pois, a alegação de pretensão genérica . 5. A mera existência de extratos bancários e o fato de a parte autora saber dos lançamentos ora questionados não supre a necessidade e utilidade das contas formais, pois ao prestar as contas o banco réu deverá também esclarecer a que se refere cada operação registrada, fornecendo elementos suficientes não só das razões dos lançamentos, mas também o escorreito cálculo que precede cada um dos lançamentos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1215776, 07167267520198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE E CHEQUE ESPECIAL. MOVIMENTAÇÃO. NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA INSTUIÇÃO FINANCEIRA DE FORMA CONTÁBIL. TUTELA INVOCADA HÁBIL A ALCANÇAR O OBJETO PRETENDIDO. EXTRATOS BANCÁRIOS. INSUFICIÊNCIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. INTERESSE DE AGIR PATENTE. 1. O banco, ao gerir contrato de conta corrente, detém controle e efetiva a movimentação decorrente das operações efetuadas pelo correntista, promovendo os lançamentos decorrentes das transações consumadas pelo cliente e dos encargos gerados pelos fundos que eventualmente disponibilizara, tornando-se obrigado a prestar contas dos recursos e obrigações que administrara e dos lançamentos que efetivara. 2. Dissentindo o correntista do estampado nos extratos e faturas que lhe foram endereçados ou reputando as informações neles retratadas insuficientes para elucidação dos lançamentos empreendidos na conta da sua titularidade e aferição da origem do débito que lhe é imputado, assiste-lhe o direito, independentemente de prévio requerimento extrajudicial formulado com esse objeto, de exigir judicialmente a prestação de contas com o objetivo de aferir a movimentação efetivada pelo banco ante a adequação e utilidade do instrumento processual que maneja (STJ, Súmula 259). 3. Aparelhada a pretensão formulada com argumentação hábil a lhe conferir sustentação e expressamente delimitada mediante a indicação do contrato do qual germinaram as obrigações e lançamentos alcançados pelas contas almejadas e indicado o período que deverão compreender, o pedido resta revestido de certeza e determinação, conferindo sustentação à inicial hábil a ensejar seu processamento e sua resolução através de provimento meritório ante a adequação do instrumento manejado, utilidade do provimento almejado e necessidade da interseção judicial para alcance da tutela pretendida. 4. A obrigação de prestar contas não encerra dúvida acerca da correção dos lançamentos nem importa em desconsideração do contratado, compreendendo simplesmente a necessidade de o banco, na condição de guardião e administrador dos recursos e obrigações da titularidade do cliente e gestor das operações por ele empreendidas, fomentá-lo com esclarecimentos detalhados acerca de todas as operações e movimentações havidas, o que abrange a discriminação dos encargos lançados. 5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 711637, 20120111744190APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2013, publicado no DJE: 18/9/2013. Pág.: 73) Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se. Ao juízo a quo para informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora